Tribunal: TJSP
Processo: 1500420-80.2024.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal em contexto de violência doméstica: art. 129, §13, do CP. Recurso da Defesa. Pedido de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa.
Existência do crime e autoria: provas suficientes para a condenação. Violência doméstica: valor probante diferenciado da palavra da vítima, que foi corroborada pelas demais provas produzidas. Fotografias e ficha de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal em contexto de violência doméstica: art. 129, §13, do CP. Recurso da Defesa. Pedido de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa.
Existência do crime e autoria: provas suficientes para a condenação. Violência doméstica: valor probante diferenciado da palavra da vítima, que foi corroborada pelas demais provas produzidas. Fotografias e ficha de atendimento médico, atestando lesão corporal de natureza leve (art. 12, § 3.o, da Lei 11.340/2006). Eventual desentendimento entre acusado e vítima que não justifica a agressão perpetrada pelo réu. Legítima defesa não demonstrada (art. 156, CPP). Dolo bem demonstrado pelo conjunto de provas. Condenação mantida.
DOSIMETRIA.
Pena-base: aumento de 1/6 diante da maior reprovabilidade da conduta, sem irresignação.
Segunda e terceira fase: o Juiz "a quo" entendeu estarem ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição.
Caso no qual houve confissão parcial, alegando legítima defesa. Readequação da pena para redução em 1/12, nos termos do Tema 1194 e Súmula 630 (com a redação conferida pelo Tema 1194), do STJ. Pena readequada para 1 ano e 25 dias de reclusão.
Regime aberto e "sursis": sem insurgência.
RECURSO NÃO PROVIDO e de ofício reconhecida a confissão qualificada com redução de 1/12 (Tema 1194 do STJ), com readequação da pena para 1 ano e 25 dias de reclusão.